Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Imissão na posse. Licitação da Terracap. Benfeitorias. Dilação probatória.
É imprescindível a análise das benfeitorias e acessões no terreno licitado antes da expedição da ordem de desocupação favorável ao licitante vitorioso, responsável pelo pagamento da respectiva indenização, consoante expressamente previsto no edital.